Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor Alessandro Santos Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1008379-32.2020.8.11.0000 movida pelo agravante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou que os agravados disponibilizem consultas com Oftalmologista, Ortopedista e Dermatologista ao menor e fixou o prazo de 90 (noventa) dias, após diagnóstico de Atraso Global de Desenvolvimento Neuropsicomotor.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau para a realização das consultas mostra-se desarrazoado.
Argumenta que a criança está regulada desde janeiro passado no Sistema de Regulação (Sisreg III) e mesmo com notificação extrajudicial a questão não foi resolvida pelos agravados.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Afirma que o juiz de primeira instância foi omisso ao não fazer menção ao pedido de bloqueio de verbas públicas, em caso do descumprimento da liminar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização das consultas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial.
No mérito, requer a reforma definitiva da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que o menor Alessandro Santos Pereira, hoje com 12 anos de idade, se encontra recolhido na Casa Lar-V desde dezembro do ano passado e faz acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário Júlio Muller, na especialidade Neurologia Pediátrica.
Conforme os relatórios médicos (ID’s 39581471, 3958), o agravante necessita de consultas nas especialidades de Ortopedia, Dermatologia e Oftalmologia e desde 14 de janeiro os pedidos foram regulados, mas após três meses ainda não foram agendados.
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, o agravante aguarda os procedimentos cirúrgico há mais de três meses.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade das consultas e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de realização dos procedimentos o mais breve possível.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a realização das consultas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas para a realização dos procedimentos em âmbito privado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator